Tribunal: STF
Processo: AI 735394
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao extraordinário, peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, forçoso é concluir, à luz do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil, pelo não-conhecimento da medida. 
  




AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.